Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-14.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010906-14.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.063.243/0001-79 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.063.243/0001-79 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.063.243/0001-79 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1010906-14.2017.8.11.0015

EMBARGANTE:
AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA APENAS EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1010906-14.2017.8.11.0015

EMBARGANTE:
AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
AUTO POSTO MADEIRA LTDA – ME,
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Embargante
, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
Não há falar em ilegitimidade ativa do exequente que recebeu o crédito por intermédio de cessão regular”

Em suas razões Id.
189123187
, o Embargante Auto Posto vem repetindo a fundamentação desde o Recurso de Apelação, apontando que o acórdão segue omisso, mesmo porque a petição inicial e a própria apelação possuem exaustiva argumentação sobre a divergência na cobrança, a partir dos relatórios de cobrança fornecidos pelo próprio banco (Ids. 153571263, 153571267, 153571268 e 153571272).

Assevera que não houve pronunciamento sobre a cobrança dos juros remuneratórios em descompasso com o contrato.

Contrarrazões apresentadas no id. 254654660, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante Auto Posto, repete a fundamentação nos recursos anteriores, alegando que o acórdão é contraditório e omisso, uma vez que cobrança em percentuais diversos daqueles efetivamente pactuados.

Afirmou, ainda, que não foram observados os juros pactuados no contrato.

Sem razão o embargante.

O acordão é claro ao apontar que colacionou provas da evolução do débito e do que entendia superior ao devido, ou seja, não fez prova mínima do aventado, incumbência que lhe cabia nos termos do art. 373, I do CPC
.

Ressalta-se que o suposto cálculo apresentado pelo recorrente se deu apenas em grau recursal e, ainda assim, fora feito de forma singela sem a representação minuciosa do valor pactuado e do que efetivamente fora cobrado para evidenciar a alegada cobrança à maior.

Calha ponderar que na petição inicial tal apontamento fora feito apenas de maneira genérica, com argumento de que os juros estavam sendo cobrados além daqueles que foram efetivamente pactuados.

Registra-se que na ação revisional a apresentação de memória de cálculo é incumbência que cabe a parte autora, sendo que não basta o simples pedido de realização de prova pericial para suprir sua própria falha no momento do ajuizamento da ação.

É importante mencionar o que se está questionando é a abusividade de cláusulas do contrato, por supostos encargos ilegítimos, fatos trazidos que podem ser analisados à luz do direito vigente, sem a necessidade de perícia contábil, a qual apenas poderia ser útil e necessária, em eventual liquidação de sentença por arbitramento, quando já estabelecidos os parâmetros da condenação da instituição financeira, a devolução de valores exigidos indevidamente.

Assim, claramente a parte embargante, além de tudo, incorreu em preclusão, não cabendo agora, apenas em sede recursal, apontar um cálculo, que sequer foi capaz de esclarecer o descompasso da cobrança, para alterar os termos da sentença.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração e, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte embargante

ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025